Tribunal: TJBA
Processo: 8070428-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070428-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JONES DE ASSIS SILVA e outros

Advogado(s)
:
DAVI DA SILVA BOMFIM, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, DAVI DA SILVA BOMFIM

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE EM OPERAÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479, STJ. RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL DEVIDAS. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS. CORRETA APURAÇÃO DO DANO MATERIAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos por PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A e JONES DE ASSIS SILVA, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, condenando a ré à restituição de R$ 2.355,00 e ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.

A PagSeguro alegou inexistência de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor.

O autor recorreu para majorar a indenização moral e obter extratos da conta para apuração integral dos danos materiais.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude em operações realizadas por preposto, na adequação do valor fixado a título de danos morais e na possibilidade de compelir a ré a apresentar os extratos da conta do autor para aferição do prejuízo material total.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A ré não apresentou prova de inexistência de vínculo com o consultor que prestou atendimento ao autor, sendo ineficaz a alegação de culpa exclusiva do consumidor.

O valor de R$8.000,00 a título de dano moral é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O fornecimento dos extratos bancários é necessário para a completa apuração dos danos materiais e encontra amparo no art. 6º, III, do CDC, devendo a sentença ser reformada neste ponto

IV. Dispositivo e tese

Recurso da PAGSEGURO S/A conhecido e não provido. Recurso de JONES DE ASSIS SILVA conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar a apresentação dos extratos bancários do período de 27/4/2022 a 04/7/2022, sob pena de multa ou conversão da obrigação em perdas e danos.

Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros, caracterizadas como fortuito interno. 2. O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido. 3. O consumidor tem direito de obter da instituição financeira os extratos analíticos para apuração precisa do dano material.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 14; CPC, arts. 373, §1º, e 487, I; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2261455/SP, DJe 27/10/2023; TJ-BA, Apelação 8078530-97.2019.8.05.0001, DJe 9/8/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis nº
8070428-47.2023.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA em que figuram como apelantes
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A
e
JONES DE ASSIS SILVA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE PAGSEGURO S/A
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE JONES DE ASSIS SILVA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça